Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento irregular de despesas com recursos do Fundo Nacional de Saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da impugnação de despesas irregulares custeadas com recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS ao município de Careiro/AM, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, conforme informações de irregularidades constatadas por meio de realização de auditoria do Denasus. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Jucélia Magalhães Taveira; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação a Jucélia Magalhães Taveira, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 6o, II, da IN TCU 71/2012; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.